Tribunal: TJDFT
Processo: 0703094-18.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO. CONFISSÃO CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS. USO DE FACA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA.
1. A confissão da prática do ato infracional, apesar de ser indicador de que o jovem tem consciência da ilicitude de sua conduta e de arrependimento, o que ajuda em sua ressocialização, não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada, que tem natureza diversa da pena, medida retributiva do Direito Penal.
2. Para a aplicação da medida de ressocialização, deve-se levar em consideração o disposto no artigo 100 do ECA.
3. Recurso conhecido e desprovido.